Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701159-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA, MAISA CARLA BORGES PEREIRA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 47885838). Desse modo, determino a retirada do processo de pauta virtual para incluir em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator